Tribunal: TJMT
Processo: 1017951-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017951-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JANETE RUBIRA PEDRO - CPF: 076.125.081-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência -
RECUSA COBERTURA DE PROTESE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADA – ASTREINTE – MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

D
iante da impossibilidade de se aferir a ausência da cobertura contratual ao procedimento requerido pela Agravada, ônus que cabia à Agravante conforme estipula o art. 373, II Código de Processo Civil, é de se manter a decisão Agravada.

Ademais
o tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanham, devendo, por ora, ser mantido.

É inaceitável a recusa da ré em autorizar o fornecimento de material para a realização de cirurgia, sendo certo que, consoante entendimento consolidado, cabe ao médico a escolha do material mais adequado a ser empregado no procedimento cirúrgico de seu paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da da que nos auto n.o - ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência – deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida que autorize, imediatamente, a realização de procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Joelho Direito”, agendado para o dia 06/11/2019, dando cobertura a todas as despesas materiais necessárias, inclusive fornecendo Prótese Legion primária SMITH, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o alcance de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar da intimação desta.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que, em que pese o entendimento exarado pelo juízo “a quo”, que referida decisão deve ser merece reforma, tendo em vista que agiu conforme contrato firmado entre as partes, bem como que não restou comprovado os requisitos norteadores da medida.

Sustenta a ausência de cobertura contratual, bem como dos requisitos norteadores da medida, haja vista a ausência de comprovação da probabilidade do direito e do perigo do dano.

Defende que a negativa não foi injustificada, tampouco abusiva, mas pautada no disposto nas condições gerais do seguro estabelecido entre as partes, que excluí a cobertura da assistência buscada, qual seja, fornecimento de órtese e prótese.

Esclarece-se que a apólice é anterior e não adaptada à Lei 9656/98, não estando vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de forma que a cobertura é definida pelo contrato assinado entre as partes, que não prevê a cobertura para próteses de qualquer natureza.

Portanto, que fornecimento - de prótese Legion Primária Smith - solicitado pela agravada, traduz pedido que extrapola os limites do contrato sub examine, ou seja, não possui cobertura, não havendo que se falar, ainda, na utilização dos parâmetros estabelecidos pela RN 428/2017, no caso em apreço, justamente por se tratar de seguro saúde NÃO REREGULAMENTADO pela Lei 9.656/98.

Ainda, que ao contrário do exposto na decisão atacada, também não há se falar em perigo de dano, uma vez que os documentos médicos acostados pela recorrida demonstram que o procedimento em comento foi indicado em caráter ELETIVO; portanto, que, não há se falar em obrigatoriedade de atendimento do pleito autoral, posto estar carente de amparo legal e contratual para tal, não sendo aplicável ao caso também, o disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98.

Discorre sobre a desproporcionalidade da multa e ausência de limitação de tal monta; que deve ser reformado para que a multa aplicada seja excluída, diante o efetivo cumprimento da liminar judicial, ou seja, o seu valor consideravelmente reduzido, bem como seja determinado limitação razoável a sua aplicação, respeitado o disposto pelo artigo 412, do Código Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presenta agravo, haja vista que demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos por lei.

No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a Agravante de qualquer penalidade imposta.

Ante a ausência do contrato firmado entre as partes, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para juntar o referido documento (id.n.o26207969).

O Agravante por sua vez, em 10/12/19 peticionou requerendo o de prazo de 15 (quinze) dias para que fosse providenciado o aludido contrato.

A Liminar foi inferida (id.n.o 38713979).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 45100960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da da que nos auto n.o - ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência – deferiu o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida que autorize, imediatamente, a realização de procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Joelho Direito”, agendado para o dia 06/11/2019, dando cobertura a todas as despesas materiais necessárias, inclusive fornecendo Prótese Legion primária SMITH, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o alcance de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a contar da intimação desta.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que
determinou à requerida que autorizasse, imediatamente, a realização de procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Joelho Direito”,
fornecimento - de prótese Legion Primária Smith - solicitado pela agravada.

Alega que referida o pedido da Apelante

extrapola os limites do contrato sub examine, uma vez que

não possui cobertura contratual, não havendo que se falar, ainda, na utilização dos parâmetros estabelecidos pela RN 428/2017, no caso em apreço, justamente por se tratar de seguro saúde NÃO REREGULAMENTADO pela Lei 9.656/98.

Pois bem, diante da ausência do contrato entabulado entre as partes, concedi ao Agravante o prazo para juntado do referido documento (id.n.o26207969).

O Agravante por sua vez em 10/12/19 peticionou requerendo o de prazo de 15 (quinze) dias para que fosse providenciado o aludido contrato.

Como destaquei na decisão liminar, em que pese a ausência de despacho quanto ao requerimento alhures, fato é, que se passaram mais de 03 (três) meses, prazo inclusive superior ao requerido pelo Agravante, em que este atendesse o comando judicial, ID.N.o 26207969.

No entanto, até o dia 30/03/2020, data que foi proferida a decisão que indeferiu o a liminar buscada pelo Agravante, este ainda, não havia juntado o referido documento.

Mister consignar às partes, cabe ônus de instruir sua petição, conforme estipula o art. 434 do Código de Processo Civil.

Desta feita, diante da impossibilidade de se aferir a ausência da cobertura contratual ao procedimento requerido pela Agravada, ônus que cabia à Agravante conforme estipula o art. 373, II Código de Processo Civil, é de se manter a decisão Agravada.

Ademais
o tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanham, devendo, por ora, ser mantido.

E como bem destacado na decisão agravada (id.n.o 25430491 – pág.125): “Também resta demonstrado, especialmente pelos documentos médicos, que o joelho direito da requerente “apresenta grande debilidade de movimento, dor, desconforto constante devido a Artrose severa ... sendo necessário cirurgia de Prótese total de joelho direito com implante ortopédico, Femoral, Tibial e Patelar com urgência para melhor qualidade de vida...” (sic Id 25611790).”

Sendo assim, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.

A probabilidade do direito da Recorrida resta demonstrada em Primeiro Grau quando apresenta os documentos comprobatórios da existência da relação jurídica com a Requerida/Recorrente.

Dentro desse contexto, não há como desqualificar, a decisão recorrida.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 537, do Código de Processo Civil

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, valor fixado pelo juízo observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando abusividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020